Tribunal: TJES
Processo: 5001912-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS MORAES DA CRUZ

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000800-02.2024.8.08.0030, no qual responde pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar e permitir a liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos legais idôneos; (ii) avaliar se há cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima.

5. O crime imputado ao paciente é punido com pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, autorizador da prisão preventiva.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a legalidade da prisão preventiva em casos análogos, especialmente quando há indícios suficientes de autoria e necessidade de preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em crimes cometidos com grave ameaça e em concurso de agentes.

2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a segregação cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.06.2023; TJES, HCCrim nº 5013917-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024; TJES, HCCrim nº 0015590-23.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5001912-74.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/ES

PACIENTE: MARCOS VINICIUS MORAES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS MORAES DA CRUZ
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES nos autos do processo nº 0000800-02.2024.8.08.0030.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com base na suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como nas supostas condições pessoais favoráveis. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi

in
deferido
mediante a decisão acostada ao ID 12154293.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 12293988.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12192405, pela
denegação da ordem
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157 § 2º, inc. II, do Código Penal (ID 56907488 dos autos originários):

[...] Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 28 de setembro de 2024, por volta das 01h29min, na Rua José Cândido Durão, n° 208, bairro Três Barras, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, em concurso com outra pessoa, subtraiu coisa alheia móvel de propriedade da vítima Sabrina Armani Cardozo, consistente em uma bolsa com pertences pessoais, diversos cartões e a quantia de R$52,00 (cinquenta e dois reais).

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava em frente a um condomínio aguardando sua cunhada, que iria buscá-la, quando foi abordada por dois indivíduos de bicicleta, que exigiram que ela entregasse sua bolsa.

Ato contínuo, a vítima afirmou que não entregaria a bolsa, momento em que o denunciado e seu comparsa a puxaram à força, tentando, em seguida, empreender fuga.

Apurou-se que um policial, que passava pelo local no momento, presenciou a prática do delito e perseguiu os autores, conseguindo alcançar e deter apenas um dos indivíduos, sendo o denunciado.

Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade extraídos dos Boletim Unificado (fls. 09/12 – ID 51706553), do Auto de Restituição (fls. 23 – ID 51706553); do Auto de Apreensão (fls. 21/22 - ID 51706553); do Relatório de Inquérito Policial (fls. 28/33 - ID 51706553), bem como dos depoimentos prestados e demais documentos que instruem o presente inquérito policial.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS VINICIUS MORAES DA CRUZ como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, requerendo que, seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 (dez) dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.
[...]

Na decisão de 14.01.2025 (ID 62740360 dos autos de origem), o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

[....]
Como é cediço, a prisão preventiva possui natureza excepcional, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

In casu
, o
fumus boni iuris
exigido pela lei processual para a prisão cautelar se encontra presente, eis que existem provas suficientes da materialidade do delito, em tese, praticado pelo Acusado, bem como indícios suficientes de autoria.

No que concerne às condições de admissibilidade, verificam-se presentes na medida em que cuida de imputação dolosa, tratando-se de crime punido com pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, em atenção ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas.

Por fim, a existência de condições subjetivas favoráveis - inclusive a
primariedade
-, por si só, não obsta a decretação da prisão, notadamente quando reforçada sua necessidade através de circunstâncias verificadas no caso concreto, como versado nestes autos.

Pelo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINÍCIUS MORAES DA CRUZ
, já qualificados nos autos.
[....] - destaques no original

Na audiência de custódia do dia 05.02.2025, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente (ID 62816677 dos autos de origem)
.

Infere-se que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam: os indícios da autoria delitiva, em razão da prisão em flagrante e o perigo do estado de liberdade, uma vez que as circunstâncias concretas do caso são graves em virtude do concurso de agentes e grave ameaça para com a abordagem da vítima.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em situações semelhantes, tem denegado as ordens, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO. CONCURSO DE AGENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2.
Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
(AGRG no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). [...]

(TJES, HCCrim nº 5013917-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024)
– destaquei

HABEAS CORPUS. ARTS. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Excesso de prazo. Não configuração. Regular tramitação do feito. 2. Inexistência de fundamentos para a manutenção da custódia preventiva. Não caracterização. Garantia da ordem pública. Periculosidade in concreto do coacto. Art. 312 do CPP. Sentença condenatória proferida mantendo a prisão cautelar. 3. Covid-19. Soltura com base na recomendação do CNJ. Inaplicável ao caso concreto. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da ação penal, o que não restou demonstrado. 2.
A medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, frente a periculosidade
in concreto
do acusado, demonstrada pelo modus operandi, além do fato de possuir outros registros criminais, não se vislumbrando coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o magistrado analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar
. [...]

(TJES, HCCrim nº 0015590-23.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 25.11.2020)
– destaquei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DO COVID 19. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU RISCO CONCRETO DE CONTÁGIO DO VÍRUS. DENEGADA A ORDEM. 1.Verifica-se que o paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no art. No artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do CP.
Ademais, a decisão que negou o pedido de liberdade provisória foi devidamente fundamentada na necessidade de manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados ao paciente, sendo o delito cometido com violência, tratando-se de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Lado outro, houve reanálise da prisão do paciente, conforme se constata do teor da decisão juntada aos autos pelo juízo apontado de coator. [...]

(TJES, HCCrim n° 0008571-63.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 19.08.2020) – destaquei

Ressalte-se que o crime ao qual o paciente é investigado, roubo majorado pelo concurso de agentes, preenche o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313 do CPP, depreende-se que, pelo menos por ora, medidas diversas da prisão não serão eficientes na situação em epígrafe.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Por fim, o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.